Tribunal: TJMT
Processo: 0002761-63.2012.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002761-63.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.587.233/0001-59 (APELANTE), SINIZIO BELMONT - CPF: 178.354.291-87 (APELANTE), LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.587.233/0001-59 (APELADO), SINIZIO BELMONT - CPF: 178.354.291-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é trienal (Art. 206, §3, VIII).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002761-63.2012.8.11.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LEVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Vinicius Paiva Galhardo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002761-63.2012.8.11.0046, ajuizada em face de
LEVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outro
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Houve oposição de Embargos de Declaração em Id. 292303853, sendo estes, rejeitados em Id. 292303856.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“[...] verifica-se que o Magistrado na origem RECONHECEU DE FORMA EXPRESSA A APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4º DO CPC, VISTO QUE CONSIDEROU O RESULTADO INFRUTÍFERO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA (APELADA) COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO! Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, DE MODO QUE NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5º SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI). Com efeito, o Art. 58 da Lei nº 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic).

Aduz que
“FRISA-SE QUE A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ. Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, VIDE A DEMORA PARA SIMPLES DESPACHOS, ENTRE OUTROS ANDAMENTOS PROCESSUAIS. Além disso, constata-se INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E/OU BENS O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL.”
(sic).

Salienta que
“VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei nº14.195/2021 exige-se necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu. Com efeito, o STJ pacificou o entendimento há muito tempo que o exequente precisa PERMANECER INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO, conforme REsp 1604412/SC julgado em Incidente de Assunção de Competência.”
(sic).

Ressalta que
“Frisa-se que tal entendimento deve ser obrigatoriamente seguido por se tratar de julgamento em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC), conforme Art. 927, inciso III do CPC.
” (sic).

Sustenta que
“Ora, A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 9 4º do CPC (aplicado de forma expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ (Morosidade).”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC (aplicado de forma expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ (Morosidade do Poder Judiciário), conforme argumentos do item 3.1. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2.”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 293255358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos, etc.

1.
Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
oposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face do
LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e SINIZIO BELMONT
.Partes qualificadas no feito.

A inicial foi recebida em 29/09/2012 (id 80048719 – pág. 2).

Primeira tentativa de citação restou infrutífera, em 16/08/2013 (id 80048719 – pág. 8).

Segunda tentativa de citação restou infrutífera, em 07/05/2015 (id 80048719 – pág. 22).

Deferida a citação por edital em 20/11/2015 (id. 80048719 – pág. 30), e transcorrido o prazo in albis em 14/09/2016.

Em id 80048719 – pág. 42, o autor requereu a busca via BACEN-JUD, a qual foi infrutífera em 28/11/2016.

[...]

Entre um ato outro, e considerando todas as tentativas infrutíferas de localizar o devedor, valores ou bens, estre juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar quanto à ocorrência de prescrição intercorrente (id 172635578).

Instada, a parte exequente manifestou pela não ocorrência da prescrição, atribuindo que a instituição financeira não abandonou o processo (id 174271362).

[...]

2. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente é aquela que se observa no curso do processo executivo, em que há inércia do credor, na prática de atos processuais, havendo, por consequência, a paralisação injustificada do processo.

No que se refere ao termo inicial, importante salientar a inovação legislativa determinada pela Lei nº 14.195, de 2021, que alterou a redação do artigo 921, notadamente quanto ao § 4º [...]

[...]

Assim sendo, tenho que a interpretação a ser seguida, doravante, deve ser aquela que promove a aliança do conteúdo das teses fixadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, com a nova redação do texto processual, mormente no que concerne ao termo inicial do prazo prescricional.

Verifica-se que a execução foi distribuída em 17/09/2012 e, a citação por edital do requerido, se deu em 20/11/2015, a primeira tentativa infrutífera de busca de bens em 28/11/2016, e até esta data, não houve bloqueio de bens ou valores, por desídia do exequente em localizá-los.

Ressalta-se que os pedidos de busca solicitados pelo exequente, foram realizadas diligências, restando todas infrutíferas.

Assim, houve inércia, sem que a parte exequente se desincumbisse do seu ônus processual.

Portanto, entre a data da citação por edital dos executados e a presente data, transcorreu o prazo prescricional.

Ressalto que a Jurisprudência tem se firmado no sentido de que a
interrupção da prescrição intercorrente somente se concretiza
com a
citação do devedor
ou com as efetivas constrições patrimoniais, não bastando sucessivos pedidos de bloqueios ou diligências que se mostraram infrutíferos, durante todo o curso da ação.

[...]

Ressalta-se que não há menção a prescrição do direito de propor a ação de execução, ocorrendo, apenas o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou seja, aquela que se observa no curso do processo executivo.

Sendo assim, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.
Ante o exposto, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO
com resolução do mérito nos termos do Art. 924, V, do Código de Processo Civil e reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante do disposto no Art. 921 §5° do CPC e do RECURSO ESPECIAL Nº 2.060.319 - DF (2023/0091942-4), deixo de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.”
(Id. 292303851) (Destaques no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
29/09/2012
e se funda na Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval - PJ - n° 227/2918494, emitida em data de 24/03/2010, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
24/10/2012
, a inicial foi recebida e determinada a citação dos executados.

Em
07/10/2015
, após diversas diligências infrutíferas de citação dos executados, requereu a citação por edital, sendo esta deferida em
20/11/2015
, e o edital de citação publicado em
15/03/2016
.

Em
23/09/2016
o

exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da parte executada via BACENJUD, sendo tal pleito deferido em
15/11/2016
.

Em
28/11/2016
, foi juntada aos autos a pesquisa realizada via BACENJUD, atestando bloqueio de valor irrisório.

Em
27/09/2017
, o Magistrado determinou o impulso dos autos por certidão.

Em
13/11/2017
, o exequente requereu a pesquisa via RENAJUD, sendo esta, indeferida em
17/01/2018
.

Em
02/02/2018
, o banco exequente requereu nova pesquisa via BACENJUD, sendo esta deferida e restando infrutífera na data de
13/04/2018
.

Em
26/04/2018
, o exequente requereu novamente a pesquisa via RENAJUD, sendo esta, indeferida novamente, em
09/07/2018
.

Em
23/08/2018
o banco apelante pugnou pela suspensão dos autos, para a busca de bens.

Em
25/09/2019
, o exequente requereu nova pesquisa via BACENJUD, sendo esta deferida e restando infrutífera na data de
17/10/2019
.

Em
30/10/2019
, o exequente requereu novamente a pesquisa via RENAJUD, tendo Magistrado determinado a intimação do banco para indicar veículo à penhora em
24/01/2020
.

Em
18/02/2021
, sem que indicasse veículo à penhora, o banco requereu pesquisa via INFOJUD, sendo esta deferida em
27/01/2022
, restando infrutífera.

Em
08/11/2022
, o exequente postulou por nova pesquisa via BACENJUD e SISBAJUD.

Em
26/02/2024
, o Magistrado de piso defere pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, além da inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes.

Restando infrutíferas as pesquisas anteriormente deferidas, em
30/04/2024
, o banco exequente requereu pesquisa via CNIB e a consequente declaração de indisponibilidade de bens.

Em
23/10/2024
, o Magistrado de piso determinou a intimação do banco, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 292302098, datada de
01/11/2024
, o apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
17/03/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp nº. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que,
in casu
, houve a suspensão de um ano por ausência de bens penhoráveis.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 13 (treze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp nº 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0000685-79.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Ainda, conforme ressai da sentença em análise, o Magistrado de piso fundamentou a extinção do feito e ocorrência da prescrição intercorrente no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

In casu
, apesar de ser incontroversa a ocorrência da prescrição intercorrente, vejo como inaplicável o artigo mencionado, haja vista que as modificações introduzidas pela Lei nº. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.

Apesar disso, a conclusão do julgamento não é afetada, posto que houve inércia da exequente por período superior ao da prescrição do direito material, conforme acima demonstrado.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para o cumprimento da execução não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo,
de ofício
, reformo em parte a sentença apenas para constar que a extinção do feito se deu nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025